Tribunal: TJBA
Processo: 8036912-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036912-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DAVID MACHADO SANTANA e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA, FABIO GOUVEIA CARVALHO AGRAVADO: EMILIA MARIA ROCHA NEVES e outros Advogado(s):CARLOS ALCINO DO NASCIMENTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DE VALORES CORRESPONDENTES AO SALÁRIO MÍNIMO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITES À MITIGAÇÃO DA REGRA. INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. SUB-EMENTA 1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, embora passível de mitigação em situações excepcionais pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, encontra limite intransponível na garantia do mínimo existencial, especialmente quando o valor percebido pelo devedor corresponde ao salário mínimo. 2. A penhora de qualquer percentual sobre tal montante, ainda que aparentemente módico, representa uma redução significativa em renda já limitada ao patamar constitucionalmente estabelecido para a subsistência digna, comprometendo o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. 3. A efetividade da tutela jurisdicional não pode se sobrepor à proteção de direitos fundamentais de tal envergadura, impondo-se a manutenção da Decisão que indeferiu a constrição. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036912-68.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes DAVID MACHADO SANTANA e outros e como agravados EMILIA MARIA ROCHA NEVES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO Relatora